Tribunal: TJMT
Processo: 1013592-82.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013592-82.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ANDREA ALVES DA SILVA - CPF: 923.882.051-15 (EMBARGANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE PAULINO FAVATO - CPF: 176.490.649-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDINEI FAVATO - CPF: 513.008.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO CEZAR LOPES FAVATO - CPF: 061.206.839-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOAQUIM LUIZ DA SILVA - CPF: 998.851.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CORREIA DA SILVA - CPF: 045.694.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PURCINO BARROSO BRAGA NETO - CPF: 424.730.203-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Alegação de
erro material no dispositivo do acórdão
.
Correção
. Embargos
acolhidos
.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
deu
provimento ao
r
ecurso de Apelação Criminal
n.
1013592-82.2023.8.11.0042
afirmando a existência
de erro material
no dispositivo.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no
dispositivo do
voto embargado e promover a sua correção, de modo a garantir
o
levantamento de todas as indisponibilidades que recaem sobre os bens móveis e imóveis da
recorrente
.

III.
Razões de decidir:

3.
Constatado que o acórdão embargado
, a despeito de reconhecer
que é legítimo o direito da embargante
sobre os bens móveis e imóveis cujo perdimento foi decretado na ação penal, deixou de determinar o levantamento das indisponibilidades
existentes
sobre
os mesmos
,
imp
õe
-se
a correção do
erro material.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Embargos de declaração
acolhidos
.

Tese de julgamento:

“
A correção de erro material em acórdão deve ser promovida quando verificada a
ausência de determinação expressa do levantamento das indisponibilidades
existentes
sobre os bens cujo perdimento foi decretado, de modo a dificultar o cumprimento da decisão
que reconheceu a legitimidade acerca da propriedade dos mesmos
”.

Dispositivo relevante citado
: art. 619, do CPP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

T
rata-se de embargos de declaração opostos por
Andrea Alves da Silva

contra
o acórdão prolatado
pela
Terceira
Câmara Criminal

no
julgamento

da Apelação Criminal
n.
1013592-82.2023.8.11.0042
,
alegando
a existência
de erro material.

A
embargante, nas razões que se encontram no ID
76135379
,
sustenta
que
“
não obstante o acerto da decisão quanto ao mérito da questão, percebe-se, contudo, a existência de
erro material
, pois além da restituição dos automóveis, a fim de viabilizar a execução da decisão, deveria constar também o
levantamento de todas as indisponibilidades que recaem sobre os bens móveis e imóveis da apelant
e
”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da manifestação vista no ID
276890865
,
requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar o erro material identificado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 256, § 2o do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que tem razão
a
embargante, devendo, de fato, haver a correção do erro materia
l
apontado nestes
aclaratórios
, uma vez que se infere da leitura do
dispositivo do
acórdão embargado que a sua conclusão
está
em descompasso com o que foi decidido pelo órgão fracionário.

A propósito,
o dispositivo da decisão colegiada
foi redigid
o
nos seguintes termos:

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de apelação manejado por
Andrea Alves da Silva
, para determinar a restituição dos automóveis de placas QBA 7553 e QBZ 0682, bem como dos imóveis descritos nas matrículas n. 333, 4.939, 6.136, 9.160, 9.920, 9.921, 10.768, 11.623, 12.323 e 4.858, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT, constantes nos
IDs
247279179/24729188.

Ocorre que, o acórdão embargado acolheu o pedido defensivo
e reconheceu que
é legítimo o direito da
embargante
sobre os automóveis de placas QBA 7553 e QBZ 0682, bem sobre os imóveis descritos nas matrículas n. 333, 4.939, 6.136, 9.160, 9.920, 9.921, 10.768, 11.623, 12.323 e 4.858, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT, constantes nos
IDs
247279179/24729188
, devendo, portanto, determinar o l
evantamento das indisponibilidades com emissão de ofícios ao Cartório do 1o Ofício de Peixoto de Azevedo e ao Detran-MT
.

Diante do exposto
, constatado
a existência de
erro material a ser corrigido, a redação
do dispositivo do
acórdão impugnado deve

determinar
não apenas a restituição dos bens, mas também o levantamento das indisponibilidades que recaem sobre
os mesmos
.

Posto isso,
dou provimento
aos embargos de declaração
opostos por
Andrea Alves da Silva
para corrigir o erro material constante na conclusão do voto condutor do acórdão, a fim de que passe a constar a seguinte redação:

“
Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de apelação manejado por
Andrea Alves da Silva
, para determinar
a imediata restituição de seus bens

cujo perdimento foi decretado na
Ação Penal n. 0005176-84.2019.8.11.0042
, mediante
levantamento das indisponibilidades
existentes sobre os
automóveis de placas QBA 7553 e QBZ 0682, bem como

sobre os
imóveis descritos nas matrículas n. 333, 4.939, 6.136, 9.160, 9.920, 9.921, 10.768, 11.623, 12.323 e 4.858, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT, constantes nos
IDs
247279179/24729188
.

Expeça-se ofício
ao juízo de primeiro grau, independentemente da publicação do acórdão, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos
desta decisão
, bem como determinando a
adoção das medidas necessárias para
o levantamento das indisponibilidades existentes sobre os bens móveis e imóveis de
Andrea Alves da Silv
a
acima listados
.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025